Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002511-44.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social, Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA COSTA - CPF: 111.199.341-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO PRÉVIA E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO TETO SALARIAL CONSTITUCIONAL – DUAS PENSÕES – CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO LIMITE CONSTITUCIONAL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Há litispendência quando existirem, dois ou mais processos idênticos, tramitando, concomitantemente.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, se a retenção de
valores superiores ao teto salarial constitucional, sobre a somatória das duas pensões percebidas, ocorrem em cargos públicos em que a
Constituição Federal não permite a sua cumulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Maria José da Costa, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelos Excelentíssimos Senhores Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso e Presidente do MT PREV, consistente na retenção de valor superior ao teto salarial constitucional, de maneira conjunta, sobre a somatória das duas pensões percebidas pela Impetrante.

Em suas razões, a Impetrante noticia que é beneficiária de auxílio pensão do “de cujus” Eldo Sá Correa, falecido em 1989, ocasião em que ele percebia proventos pelo exercício de duas funções distintas – Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reformado no ano de 1975, e de Delegado de Polícia Cível, dos quais decorrem as aludidas pensões.

Sustenta que a retenção
de valor, superior ao teto salarial constitucional,
deve incidir sobre cada um dos benefícios, ou seja, considerando cada um isoladamente.

Afirma que os descontos nos moldes refutados ferem-lhe direito líquido e certo e que, assim, estão ocorrendo desde o ano de 2006.

Assevera que, para melhor compreensão, requereu, formalmente, ao MT PREV que lhe fosse fornecido um demonstrativo acerca da aludida retenção salarial, ao que não houve atendimento até a data em que protocolizado este mandamus.

Posto isso, ao argumento de violação do seu direito liquido e certo, a Impetrante requer a concessão da segurança, para que seja reconhecido o seu direito a não retenção
de valor superior ao teto salarial constitucional
, e que incida de forma

individual, nas pensões e nas outras parcelas percebidas a títulos de proventos,

remuneração ou subsídio.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido (id.
1845510
).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação, no id. 1952458, arguindo
a ocorrência de litispendência, com o Mandado de Segurança n. 11.312/2004, no qual fora denegada a segurança postulada na data de 08.02.2018. No mérito, alega que
inexiste direito liquido e certo à autorização constitucional para a cumulação de dois cargos públicos que geraram as pensões da Impetrante,
tanto em sua redação originária, como na redação das Emendas Constitucionais n
o
19/1998 e 34/2001. Ao final, pugna pela denegação da ordem postulada, diante da inocorrência de qualquer ato abusivo ou ilegal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procuradora de Justiça, Dr.
Leonir Colombo
, opinando pela rejeição da questão prévia e, no mérito, pela
denegação da ordem
(id.
32307489
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020